Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713159-27.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIEGO BONIFACIO AMARAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 34953925) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 901.623, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 857). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade , prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”(Grifo nosso). Assim, verifica-se que no julgamento do tema 857 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, sendo que a potencialidade lesiva deverá ser aferida caso a caso. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu a seguinte ementa: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA: FACA GRANDE, DO TIPO “PEIXEIRA” (LCP, ART. 19). INFRAÇÃO PENAL DE PERIGO ABSTRATO: DISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE ESPECÍFICA DO PORTE DA ARMA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. I. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 02.8.2018, por volta das 12h30, em via pública da EQNM 06/08, Ceilândia/DF, arma branca (“faca grande, tipo peixeira, cabo amarelo”), sem licença da autoridade competente. II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 7.319/2018 – ID 32299873, p. 13/16; Auto de apresentação e apreensão m. 500/2018 – ID 32299873, p. 4; laudo de perícia criminal n. 5.571/2019 – ID 32299874, p. 24/26). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas J.S.S.M. e M.J.S. (IDs 32300024 e 32299971), as quais confirmaram que, durante patrulhamento, foi encontrada uma faca (tipo “peixeira” e de cabo amarelo) com o acusado, que teria dito que a usava para a sua defesa pessoal. III. No particular, o caso ora em análise, por se tratar de contravenção penal de perigo abstrato, não prevalece o fundamento da sentença de que nenhuma vítima dos supostos roubos que poderiam estar a ser cometidos pelo recorrido teria sido identificada, na medida em que a prova do perigo é desnecessária, porquanto é a própria lei que o presume. Com efeito, é dispensada a comprovação da finalidade específica do porte da arma, sendo suficiente à tipicidade a confirmação de sua potencialidade lesiva. E, no caso concreto, resultou constatado que a faca apreendida com o recorrido é eficiente para produzir lesões pérfuro-incisas (laudo de perícia criminal n. 5.571/2019 – ID 32299874, p. 24/26). Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão 1325344, DJE 22.3.2021. IV. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. V. Outrossim, o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018. VI. Por fim, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “A falta de advertência quanto ao direito ao silêncio não inquina nulidade processual, uma vez que foi realizado o interrogatório judicial, disponibilizando ampla possibilidade de produção probatória quanto às alegações fornecidas em juízo”. VII. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado DIEGO BONIFÁCIO AMARAL como incurso na norma incriminadora do artigo 19 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Passa-se à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes). VIII. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, a culpabilidade é ínfima. As circunstâncias, as consequências e os motivos da infração penal são inerentes ao tipo penal. A personalidade do recorrido não foi devidamente investigada. Em relação aos antecedentes, o acusado ostenta três anotações penais com trânsito em julgado em sua folha de registros criminais (ID 32299976, p. 1/3). Assim, é de se fixar a pena-base em 18 (dezoito) dias de prisão simples, a qual é tornada “definitiva”, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes (segunda fase) e de causas de diminuição e aumento de pena (terceira fase). IX. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”). Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos a serem fixados pelo juízo das execuções (VEPEMA). X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenado o recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/41, à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, a qual ora é substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), por esse mesmo período, nos moldes e condições a serem determinados pela VEPEMA. Sem custas, nem honorários.” Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 5 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal